Tribunal: CARF
Processo: 10880.913717/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913717/2014-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.454 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DEBRITO PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913717/2014-12
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DEBRITO PROPAGANDA
LTDA., em face do acórdão de n° 06-61.105, proferido pela C. 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/CTA, o qual será
complementado ao final:
“1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório por
meio do qual a autoridade responsável, em 06/05/2014, não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMP de no 09031.62808.130110.1.7.02-5325
26802.09399.130110.1.7.02-8964.
2. O despacho referido (fl. 114), que examinou o crédito declarado no PER/DCOMP de
no 00734.61367.140110.1.7.02-3607, traz, entre outras informações:

3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas 03 a 04
traz as seguintes contrarrazões:
DA PRELIMINAR
Conforme consta na Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) 2006 ano base de 2005 ficha 12 A linha 01 e linha 03, o
IRPJ a ser recolhido neste exercício representa o total de R$ 64.704,29.
Da mesma forma, nesta mesma declaração ficha 12 A linha 13, consta o valor
total do Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 65.835,39 que poderá ser
compensado com o IRPJ comentado acima e consta também na mesma ficha 12
A linha 17 o valor do IRPJ mensal pago por estimativa de R$ 33.188,95,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

permanecendo um saldo negativo de IRPJ no total de R$ 34.320,05, declarado
nesta mesma ficha 12 A linha 19.
O valor referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte totalizando R$
65.835,39, poderá ter sua análise/origem na DIPJ 2006 ano base 2005 ficha 50
- Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tomando como base o saldo negativo do IRPJ descrito e demonstrado acima,
foram elaboradas as Per/Dcomps de números 00734.61367.140110.1.7.02- 36D:
28331.84182.140110.1.7.02-1663 e 16046.11008.140110.1.7.02-0655, ambas
enviadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/01/2010.
Nestas Per/Dcomps constaram de forma "errônea" o valor do crédito do
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 65.835,39 e do IRPJ recolhido por
estimativa de R$ 33.188,95 que perfazem o total de R$ 99.024,34 quando o
correto seria somente o valor do saldo negativo do IRPJ de R$ 34.320,05, saldo
este suficiente para quitar os débitos constantes nestas declarações.
DO MÉRITO
Como a solicitante não consegue efetuar a retificação do saldo negativo do IRPJ
nas três Per/Dcomps comentadas acima e devidamente declarado na DIPJ, uma
vez que o sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil não o permite, a
Debrito Propaganda Ltda solicita que se considere o valor correto para efeito
da homologação destas declarações.
Senhor julgador, é este, em síntese, o ponto de discordância apontado nesta
Manifestação de Inconformidade:
> O saldo negativo de IRPJ de R$ 34.320,05 (atualizado pela Selic à época de
21,98% se faz então um saldo negativo de R$ 41.863,60) é suficiente para
quitar os débitos constantes nas três Per/Dcomps que totalizam o valor de R$
38.915,60 cobrado no Despacho Decisório pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
4. Com fulcro nos argumentos transcritos pede insubsistência do despacho decisório.
5. É o relatório.” (os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta
Relatora.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA. PARCELAS CONFIRMADAS
EM PARTE.
Parcelas que compõem o direito creditório informado na DCOMP quando confirmadas
em parte, em valor inferior ao imposto devido, impedem o reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

Em sessão do dia 27 de novembro de 2017, a DRJ/CTA ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
caberia à Interessada, para demonstrar a existência do saldo que alegou
em suas contrarrazões, apenas apresentar comprovantes de retenção em
fonte, pois estas são expressamente as parcelas de composição de crédito
não confirmadas de formas expressa no exame detalhado do crédito;
(ii)
no que se refere as retenções não confirmadas, que confeririam base ao
saldo negativo vindicado, cumpre registrar que não há reparo a fazer,
pois o exame detalhado do crédito (fls. 117 a 118) demonstra de maneira
absolutamente cristalina quais as retenções indicadas no PER/DCOMP
não foram confirmadas e bastaria a interessada, no tema, apresentar
os comprovantes de retenção em fonte, mas tais documentos não são
mencionados em sua defesa e não integram os documentos elencados
como suporte de suas contrarrazões;
(iii)
a Interessada claramente confundiu as parcelas de composição de
crédito, as quais confrontados com o IRPJ devido expressam o saldo
correspondente, com o direito creditório em si (resultado final da
operação aritmética referida para efeito de apuração do imposto a pagar ou
saldo negativo);
(iv)
nos termos do artigo 943,§2o, do Decreto no 3.000/99, não há como
acolher a posição da defesa, pois ausentes os comprovantes das
retenções alegadas sob o código 1708 e que não foram localizadas em
DIRF;
(v)
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito a Interessada imputou a
ela mesma a retenção de R$ 45.732,29;
(vi)
o erro é evidente, pois necessariamente deveria ter informado o valor
correspondente às retenções de cada um dos tomadores de serviços de
propaganda, jamais poderia ter informado um valor global em seu próprio
nome;
(vii)
apesar de no caso concreto tratar-se da sistemática de retenção aplicada ao
setor de propaganda, na qual a própria prestadora do serviço, não seu
tomador, leva a efeito a “retenção em fonte”, isto não dispensa a
correspondente informação em DIRF;
(viii) do teor da Ficha 6-A resta claro que a receita de prestação de serviços,
oferecida à tributação, é inferior ao conjunto dos rendimentos
informados no Ficha 50 e que se referem a um total de 140 tomadores de
serviços;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

(ix)
tendo os dados em conta, bem como a verdade material e os comandos da
IN/SRF no 123/921 é possível reconhecer, como adicional às parcelas de
composição de crédito, o valor de R$ 8.476,87, sem redução proporcional
considerando que os rendimentos correspondentes não superam a
informação da Ficha 6-A da DIPJ;
(x)
o IRPJ informado como devido na Ficha 12-A da DIPJ correspondente é
de R$ 64.704,29, valor maior que a soma dos referidos R$ 8.476,87 com
as parcelas de composição de crédito reconhecidas no decisório (R$
40.698,10);
(xi)
por fim, conclui que, para o ano-calendário de 2005 a Interessada não
apresentava qualquer valor de saldo negativo de IRPJ que pudesse ser
utilizado como direito creditório em compensação.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 144/159), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA sob a alegação de que:
(i)
as receitas da Recorrente que se submetem às regras de auto
recolhimento (código 8045) são aqueles valores decorrentes da prestação
de serviços de publicidade e propaganda e, no caso, trata-se de R$
45.732,29;
(ii)
não se cuida de localizar evidências de retenções, mas tão somente de
aferir a existência de recolhimentos promovidos pela própria
Recorrente, sob o código 8045 e, para tanto, as guias DARF ́s
disponíveis à RFB são suficientes;
(iii)
por fim, aduz ser indevida e ilegal a exigência de comprovação em DIRF
do tomador de serviços de publicidade e de propaganda prestados pela
Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

1 Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de fevereiro de cada ano, documento
comprobatório com indicação do valor do rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser discriminadas na Declaração de
Imposto de Renda na fonte – DIRF Anual do anunciante.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
15/05/2018 (e-fl. 141), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/06/2018 (e-
fl. 143), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 99.024,34 (noventa
e nove mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), oriundo do pagamento antecipado a
título de retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fl. 114), reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 99.024,34 (noventa e nove mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos),
reconheceu o valor de R$ 40.698,10 (quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez
centavos), glosando o montante de R$ 58.326,24 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis
reais e vinte e quatro centavos), a título de “retenção na fonte não comprovada”, de forma que,
não resultou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP.
Confira-se:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

Em 27 de novembro de 2017 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 1a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 123/129), confirmando parcialmente as retenções no valor R$ 8.476,87
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Contudo, não reconheceu
qualquer valor, já que “o IRPJ informado como devido na Ficha 12-A da DIPJ correspondente
é de R$ 64.704,29, valor maior que a soma dos referidos R$ 8.476,87 com as parcelas de
composição de crédito reconhecidas no decisório (R$ 40.698,10)” (e-fl. 128, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“21. Do sistema DIRF consta o seguinte, quanto às retenções sob o código 8045,
informadas pelas fontes pagadoras nos termos da IN/SRF no 123/92:

22. Tendo os dados em conta, bem como a verdade material e os comandos da IN/SRF
no 123/92 é possível reconhecer, como adicional às parcelas de composição de
crédito, o valor de R$ 8.476,87, sem redução proporcional considerando que os
rendimentos correspondentes não superam a informação da Ficha 6-A da DIPJ.
23. Não obstante o exposto, o IRPJ informado como devido na Ficha 12-A da DIPJ
correspondente é de R$ 64.704,29, valor maior que a soma dos referidos R$ 8.476,87
com as parcelas de composição de crédito reconhecidas no decisório (R$ 40.698,10).
24. Portanto, em verdade, para o ano-calendário de 2005 a interessada não
apresentava qualquer valor de saldo negativo de IRPJ que pudesse ser utilizado
como direito creditório em compensação.” (e-fl. 128, g.n.)
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou o valor de R$ 8.476,87 (oito mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), remanescendo a glosa no valor de
R$ 49.849,37 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos).
Quanto à glosa (código 8045), o acórdão recorrido se refere à necessidade da
“correspondente informação em DIRF pela fonte pagadora da receita relacionada”, nos
seguintes termos:
“14. Apesar de no caso concreto tratar-se da sistemática de retenção aplicada ao setor
de propaganda, na qual a própria prestadora do serviço, não seu tomador, leva a efeito
a “retenção em fonte”, isto não dispensa a correspondente informação em DIRF.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

15. No tema cumpre observar que não foi possível à Autoridade a quo confirmar,
através dos sistemas de consulta à DIRF, a parcela de composição de crédito em
questão e, portanto, cabe reiterar que inexiste erro na decisão questionada pela
interessada. Cabe também trazer à colação o disposto no parágrafo único do art. 4o da
IN/SRF no 123/92, in verbis:
Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte –
DIRF Anual do anunciante.
16. Em harmonia com a conclusão sobre a validade e correção do despacho decisório,
cumpre lembrar que a exigência de individualização no PER/DCOMP das retenções
por fonte pagadora encontra fundamento na anteriormente referido art. 943,§2o, do
Decreto no 3000/99.
17. Todavia, se há retenções em DIRF declaradas pelos anunciantes é possível, com
base na verdade material, acolher tal espécie de retenção como parcela de composição
de crédito na medida de sua confirmação nas bases de dados da Fazenda (diante da
ausência dos comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras respectivas).” (e-fls.
126/127, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
A respeito, pontuou a Recorrente:
(e-fl.
157, g.n.)
No caso dos autos, não é possível considerar a ausência de DIRF como razão
determinante para o não reconhecimento do direito creditório, isso porque, às agências de
publicidade caberá a prestação das informações relativas ao IRRF e ao anunciante caberá a
obrigação de entregar a DIRF correspondente aos rendimentos que sofreram as respectivas
retenções.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou eventual
incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios
que efetivamente ocorreu a retenção.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Em contrariedade ao decisum, da análise da DIPJ/2006, em específico a Ficha 6A
– Linha 8 (e-fl. 54), verifica-se que a receita oferecida à tributação (R$ 4.826.473,87)
corresponde ao rendimento informado na Ficha 50 (e-fl. 76). Confira-se:

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Conselho entendeu pelo
reconhecimento proporcional das retenções às receitas efetivamente oferecidas à tributação,
verbis:
RECEITAS FINANCEIRAS. OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. IRRF
PROPORCIONAL. PROVAS. Cabe à empresa fazer prova do direito de crédito que
julga ter. O valor do IRRF aproveitável na declaração DIPJ deve ser proporcional
aos valores das respectivas receitas/rendimentos comprovadamente oferecidos à
tributação do IRPJ. (Processo n° 10880.909038/2009-81. Acórdão n° 120200.519.
Sessão de 24/05/2011. Relator Carlos Alberto Donassolo, g.n.)
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da Recorrente.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913717/2014-12

considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas retenções.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 172
DF CARF MF
Original